Tribunal: TJES
Processo: 0019209-84.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-04

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO Nº
:
0019209-84.2019.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR DESIGNADO
P/ACÓRDÃO: DES.FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE CONSULTA
S
MÉDICA
S
ATRAVÉS DO SUS -
ESPECIALIDADE UROLOGIA -
CONSULTA
S
REALIZADA
S
PEL
OS PACIENTES
ANTES DA PROLATAÇÃO DA SENTENÇA
-
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
RECURSO DESPROVIDO.

1. -

O
controle do Judiciário sobre políticas públicas é admitido apenas em situações excepcionais, quando houver prova inequívoca de que o Poder Executivo, por ato comissivo ou omissivo, deixou de cumprir os encargos político-jurídicos de sua competência,
negligenciando a promoção d
as medidas voltadas à efetivação dos direitos difusos e coletivos previstos na Constituição Federal.

2. - Evidenciado que antes mesmo da prola
ta
ção da sentença constatou-se que os substituídos não necessitam
mais
das consultas
solicitadas
nos autos com
um
especialista em urologia,
o que leva ao reconhecimento da perda do
objeto da ação.

3
. -
Sobrevindo informação
de que a maioria dos pacientes listados já tinha sido atendida pela rede de saúde do Estado do Espírito Santo antes do ajuizamento da ação civil pública, e de que todos os pacientes foram atendidos antes da sentença ser proferida, houve perda de objeto da ação
.

4
. -
Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

POR MAIORIA DE VOTO
,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto d
o

Eminente

Desembargador Fabio Clem de Oliveira designado para
redigir o
acórdão.

Vitória/ES, 12 de março de 2024.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator designado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0019209-84.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE CONSULTA
S
MÉDICA
S
ATRAVÉS DO SUS -
ESPECIALIDADE UROLOGIA -
CONSULTA
S
REALIZADA
S
PEL
OS PACIENTES
ANTES DA PROLATAÇÃO DA SENTENÇA
-
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
RECURSO DESPROVIDO.

1. -

O
controle do Judiciário sobre políticas públicas é admitido apenas em situações excepcionais, quando houver prova inequívoca de que o Poder Executivo, por ato comissivo ou omissivo, deixou de cumprir os encargos político-jurídicos de sua competência,
negligenciando a promoção d
as medidas voltadas à efetivação dos direitos difusos e coletivos previstos na Constituição Federal.

2
. -
Sobrevindo informação
de que a maioria dos pacientes listados já tinha sido atendida pela rede de saúde do Estado do Espírito Santo antes do ajuizamento da ação civil pública, e que todos os pacientes foram atendidos antes da
prolação da
sentença,
a consequência lógica é a extinção d
o processo sem resolução de mérito,
por perda superveniente do interesse de agir do Ministério Público do Estado do Espírito Santo
.

4
. -
Recurso provido
para extinguir o processo sem resolução de mérito
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 20/02/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id 6937195), com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 6937192), que, em sede de “ação civil pública” proposta em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões lançadas no id 6937198, pugnando o recorrido pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

A SRª ADVOGADA JULIANA PAIVA FARIA:-

Boa tarde, a todos.

O presente processo, trata de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público no ano de 2019, visando a disponibilização de exames de Urologia, consultas de Urologia, melhor dizendo aos pacientes listados no processo.

Portanto, é uma ação civil pública, voltada para direitos individuais homogêneos.

Esses pacientes tiveram a solicitação de consulta médica inserida no sistema de regulação estadual, que era chamado SISREG, até meados de 2019.

Durante a fase de inquérito administrativo que deu ensejo ao ajuizamento da ação civil pública, o Ministério Público para comprovar a omissão estatal, juntou à lista de espera que tinha 803 pacientes aguardando a consulta, dos quais alguns eram de 2017, poucos, alguns outros poucos 2018 e outros, a maioria de 2019. Considerando que a ação civil pública tinha sido ajuizada em 2019.

O processo ficou suspenso em virtude da COVID e, posteriormente a Procuradoria quando organizou, melhor, a judicialização da saúde separou as ações coletivas, as ações individuais e, com isso passou-se a ter uma atenção maior nas ações coletivas, a gente conseguiu mapear e demonstrar no processo que todas aquelas consultas do SISREG, primeiro, elas já não existiam mais, porque em 2020, aproveitando da suspensão do atendimento eletivo do SUS em virtude da COVID-19, o estado mudou o sistema de regulação de consultas e exames, passando a adotar um novo sistema que é menos obsoleto do que o SISREG era, e ainda o é, porque é adotado por muitos municípios ainda e que proporcione uma dinamicidade de comunicação com o médico regulador municipal e o médico regulador estadual, de forma que as demandas identificadas pelas unidades básicas de saúde, sejam filtradas antes de serem encaminhadas para uma fila de espera de especialidade de média, alta complexidade, de que seria a responsabilidade do estado.

Então essa primeira.

Aquela fila apresentada em 2019 pelo Ministério público no ajudamento da ação, com base em informações coletadas, exclusivamente junto ao Município de Vitória já não existia mais, porque as solicitações do SISREG já tinham sido todas resolvidas e nós estávamos trabalhando com MV.

Segundo, para demonstrar, exatamente esse primeiro ponto, que não existia mais solicitações do SISREG, a Secretaria de Saúde, a meu pedido, fez uma consulta dos 800 pacientes, e cerca de 150 pacientes, e todos tinham sido atendidos em 2019, antes do ajuizamento da ação.

Essa consulta, ela foi feita, adotando um critério aleatório de escolha de nomes, de acordo com as páginas da listagem fornecida pelo Ministério Público, observando os critérios de classificação de risco.

Portanto, consultamos pacientes de todos os riscos, de todas as cores, vermelho, laranja, verde e azul. Na época, era usado pelo SISREG, hoje as cores são diferentes e adotando também datas de solicitação.

E com isso, a gente apresentou argumentação para o juiz para demonstrar, inclusive, apenas superveniente interesse no prosseguimento da ação, se não a improcedência do pedido, porque se o paciente de 2019, agosto de 2019, hipoteticamente já tinha sido atendido, obviamente, o paciente de janeiro de 2019 já tinha sido atendido. Porque o sistema de agendamento, ele é automático e ele vem puxando em ordem cronológica e respeitando a classificação de risco.

Obviamente, um paciente classificado em vermelho, em agosto, pode ser atendido antes de um paciente classificado em laranja, ou verde, em janeiro de 2019.

Mas a gente demonstrou, com essa consulta aleatória que foi feita pela Secretaria de Saúde, que todos os pacientes, efetivamente já tinham sido disponibilizados.

O recurso de apelação do Ministério Público, consultado sobre o interesse em prosseguir a ação, a Promotoria confirma e fala que, na verdade, o Estado ter atendido, seria um reconhecimento jurídico do pedido e, embora uma boa parte das consultas tenha sido feito antes do ajuizamento da ação e, que deveria ensejar a procedência da ação.

E aí os autos foram conclusos para a sentença, o Ministério Público não apresentou nova fila. O estado, em terceiro ponto, também comprovou uma oferta de quase 570 consultas ou 590 consultas, se não me engano, por mês, para toda a região metropolitana, sendo que a demanda mensal registrada, média, é cerca de 270, 260 pacientes mês. Ou seja, a oferta do Estado é o dobro do que existe demanda.

Em último ponto, também porque o Município de Vila Velha informou no processo, posteriormente no processo administrativo, já em fase de ajuizamento de ação civil pública, que começou a ofertar. E esse é um ponto importante, porque estamos aqui discutindo uma especialidade médica que, em rigor, é baixa complexidade e, portanto, nos termos da Lei nº 8080, é de responsabilidade do Município.

O Estado, no artigo 17, aparece como prestador de serviço apenas de forma suplementar. A competência do Estado em saúde é de suplementar oferta de serviços à população pelo município. Porque a Lei nº 8080, ela presume que o município, por estar mais próximo ao cidadão, tem condições de fazer um tratamento mais pessoalizado e humanizado e, portanto, pressupõe-se a descentralização de serviços.

E o Estado quando presta, ele presta o serviço numa outra ótica, que é numa ótica de regionalização do serviço, com maior eficiência.

Então, especialidades médicas de maior complexidade, e aí a gente poderia citar, neurologia, neuropediatria. A própria urologia, tem consultas de alta complexidade. Os pacientes vêm para a capital, que é onde os profissionais de maior especialização acabam que fixam residência ou mesmo em Linhares, Colatina, São Mateus, Cachoeiro que são os maiores polos aqui no Estado do Espírito Santo de saúde.

Então, essa questão, essa insistência do Ministério Público, e eu acho que desde que a Procuradoria começou a atuar nesses processos de formas mais estratégicas e articulada junto ao Ministério Público, isso está sendo melhor compreendido. Não se deve exigir do Estado uma presença em todos os municípios para oferta básica de serviços de saúde, porque quem vai sofrer é a população, porque vai ter que se deslocar para vir para grandes centros ou não vai conseguir ter acesso aos serviços mais especializados, de maior complexidade.

E nesses últimos 2 anos, após a estabilização da pandemia, de 2021 para cá, a gente conseguiu um grande avanço com a ajuda do Ministério Público, inclusive de forçar os municípios a começarem a assumir a sua competência constitucional. Porque esse fenômeno da judicialização, da forma como é feita no Estado do Espírito Santo é muito peculiar.

Quando a gente tem encontro nacional de procuradores para discutir a judicialização da saúde, a situação do Estado do Espírito Santo é muito peculiar e se dá para um histórico de atuação muito paternalista do estado com os municípios.

O Estado de Espírito Santo é um dos poucos Estados que pouquíssimos, ou praticamente Linhares, Aracruz que tem um hospital municipal.

Retomado a situação do processo, o Estado entende que ficou, assim como assentado na sentença, demonstrado que não havia missão estatal. As consultas, mesmo durante o procedimento administrativo já haviam sendo ofertadas, tanto pelo estado, quanto pelo município. A lista de espera apresentada já tinha sido atendida grande parte antes do ajuizamento e ao tempo da prolação da sentença, o Estado logrou êxito de comprovar que a demanda já tinha sido toda atendida e, portanto, não havia como se julgar, não há como se julgar procedente o pedido da exordial, que está voltada, especificamente para aquela lista de pacientes que já foi atendido.

E, por essas razões, o Estado roga a vossas excelências, e a sentença seja confirmada, negando-se provimento ao recurso de apelação.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Sr. Presidente.

De partida, parabenizo a doutora Juliana, digna Procuradora do Estado que enche de orgulho os Capixabas com a defesa intransigente dos interesses do Estado do Espírito Santo.

Passo ao voto:

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id 6937195), com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 6937192), que, em sede de “ação civil pública” proposta em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedente a pretensão inicial.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o autor apelante, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na petição inicial, que, por meio do inquérito civil nº 2018.0007.5191-55 (GAMPES) realizou apurações de notícia de dificuldade no acesso da população de Vila Velha/ES à realização de consulta com médico urologista, pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Salienta que a Subsecretaria de Estado da Saúde para Assuntos de Regulação encaminhou a relação nominal dos pacientes do Município de Vila Velha/ES que aguardavam consulta com médico urologista, revelando que 483 (quatrocentos e oitenta e três) pacientes se encontravam nessa situação. Explica que houve o esclarecimento de que o Estado disponibilizava ao Município de Vila Velha, 272 (duzentos e setenta e duas) consultas com médicos urologistas para adultos e 11 (onze) consultas com urologistas pediátricos. Registra que a Secretaria Municipal de Saúde encaminhou nova relação nominal dos pacientes do Município de Vila Velha/ES que aguardavam consulta com médico urologista, tratando-se de 232 (duzentos e trinta e dois) pacientes, sendo que alguns aguardavam há mais de 08 (oito) meses. Enfatiza que sendo o número de pacientes em lista de espera inferior ao número de consultas disponibilizadas pelo Estado ao Município de Vila Velha/ES, remeteu notificações recomendatórias para que promovessem o agendamento e a realização de consultas com médicos urologistas, atinente à 232 (duzentos e trinta e dois) pacientes, entretanto, a Secretaria Municipal de Saúde informou que as solicitações cadastradas na Regulação Estadual seriam excedentes ao serviço municipal e seria necessário que o médico regulador estadual indicasse a vaga para atendimento. Consigna que foi solicitada nova relação nominal de pacientes que aguardam em lista de espera o agendamento e a realização com médico urologista, revelando que existiriam 803 (oitocentos e três) pacientes nessa condição, listados às fls. 164/193), sendo que alguns deles aguardavam há mais de 01 (um) ano, demonstrando um aumento substancial de pessoas que necessitam de consultas nessa especialidade naquela localidade, não obstante as medidas administrativas adotadas pela Promotoria de Justiça. Assenta que resta configurada a inércia e omissão estatal, tendo o Estado deixado de promover a efetiva assistência aos pacientes, em tempo oportuno, em afronta à dignidade da pessoa humana, fazendo com que o direito à saúde e à vida ficassem em plano secundário. Assim, requer liminar e definitivamente que seja imputada ao ente estatal obrigação de fazer consistente em promover o agendamento e a realização de consultas com médico urologista dos pacientes listados às fls. 164/193 no prazo máximo de 90 (noventa) dias (fls. 02/16).

Seguido o “iter” procedimental, o juízo “a quo” proferiu decisão postergando a análise da liminar para após o exercício do contraditório (fls. 214/215). Apresentadas contestação (fls. 220/230) e réplica (fls. 232/249), o Estado peticionou no id 6936611 requerendo a extinção do processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse processual. Nessa petição, informou o Estado que o sistema noticiado pelo MPES (SISREG) deixou de ser adotado para a regulação de consultas, exames e procedimentos desde março/2020, ou seja, após a propositura desta demanda, que se deu em agosto/2019, de maneira que foi implantado o sistema de autorregulação formativa, denominado MV. Destacou que a implantação do novo sistema permitiu a distribuição de oferta de vagas de consultas, exames e procedimentos entre usuários do SUS cadastrados no SISREG e no MV; e que ao tempo do peticionamento não existiriam mais solicitações de exames, consultas e procedimentos pendentes de atendimento no SISREG. Enfim, salientou o Estado que não existiria mais fila de espera de pacientes no SISREG, de modo que a lista de espera de fls. 164/193 do procedimento administrativo que gerou esta lide não corresponderia à fila atual de pacientes que aguardam consulta em urologia, (no sistema de autorregulação formativa MV). Assim, pontuou que o comando judicial condenatório perseguido teria se esvaziado. Destacou que a Secretaria Estadual de Saúde noticiou a existência de apenas 150 (cento e cinquenta) pacientes aguardando consulta em urologia para toda a região metropolitana, o que incluiria 20 (vinte) Municípios; e que essa redução drástica na fila de espera decorreria do fato de a SESA ofertar, em média, 588 (quinhentos e oitenta e oito) consultas por mês, sendo que a média mensal de inserção no sistema de regulação seria de 269 (duzentas e sessenta e nove) solicitações, isto é, a oferta seria superior ao dobro da demanda. E concluiu que o Estado não estaria inerte, inexistindo omissão estatal a ensejar a intervenção do Poder Judiciário.

Intimado, o MPES peticionou no id 6936620 requerendo o prosseguimento do feito e o julgamento meritório, destacando que a mudança de sistema não importaria perda do objeto e o Estado não teria demonstrado a efetiva realização das consultas pretendidas.

O Juiz proferiu despacho no id 6936621, determinando que o Estado informasse a atual situação de atendimento médico efetivamente disponibilizado aos pacientes listados às fls. 164/193, individualmente considerados, assentando que a não comprovação do atendimento médico e/ou a sua desnecessidade seria interpretada como omissão no oferecimento do serviço essencial.

O Estado apresentou petição no id 6936623 frisando que a partir da migração de sistemas todos os pacientes tiveram consultas agendadas em 2019 (ano do ajuizamento desta ação), concluindo pela existência de duas possibilidades:
(i)
pacientes efetivamente atendidos; e
(ii)
pacientes que faltaram à consulta agendada. E reafirmou que o objeto da lide se perdeu, já que não haveria mais lista de espera de pacientes no SISREG. E pontuou que a prova documental produzida comprova a prestação de serviço médico em urologia para os munícipes de Vila Velha relacionados neste feito.

O MPES peticionou no id 6937191 insistindo no prosseguimento do feito, por considerar não demonstrada a efetiva realização das consultas pretendidas.

Nesse cenário, sobreveio sentença, rejeitando o pleito inaugural (id 6937192), sob o fundamento de que “[...] o controle do Judiciário sobre políticas públicas é excepcional, devendo ser demonstrada a omissão estatal grave e inescusável, o que não é o caso em pauta, haja vista a demonstração de medidas efetivas voltadas ao atendimento da demanda existente em consultas de urologia, sendo possível, inclusive, uma oferta superior à demanda [...]”. Salientou, ainda, que “[...] o ente público comprovou adequadamente ter atendido toda a demanda consultas e procedimentos pendentes no sistema SISREG, consoante documentação anexa em id 16564476, 20223922 e seguintes. Outrossim, o requerido apresenta dados que denotam a redução drástica da fila de espera, que ‘decorre do fato de que a SESA vem ofertando, em média, 588 (quinhentos e oitenta e oito) consultas por mês, sendo que a média mensal de inserção no sistema de regulação é de 269 (duzentos e sessenta e nove) solicitações. Ou seja, a oferta é mais que o dobro da demanda’ (id 16564476) [...]”.

Irresignado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs apelação (id 6937195), pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
ausência de prova de que o atendimento dos pacientes causará desequilíbrio financeiro do Estado (restando caracterizada omissão, inércia e ineficiência do gestor em solucionar a demanda reprimida na especialidade em questão);
(ii)
a mudança do sistema não significaria que a demanda reprimida foi atendida ou definitivamente solucionada;
(iii)
necessidade de controle judicial de omissão estatal; e
(iv)
o cumprimento voluntário da obrigação pelo Estado, no curso da ação, importaria reconhecimento da procedência do pedido inicial.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

Os arts. 5º e 196 da Constituição da Federal, além de assegurarem “a inviolabilidade do direito à vida", asseguram que "a saúde é direito de todos e dever do Estado", pelo que se percebe que a saúde e a vida foram elevados à direito fundamental. Com efeito, deve o Poder Público efetivá-lo, o que demanda ações positivas por parte da Administração Pública, e que, naturalmente, implica alocação de recursos para a sua efetivação, de modo a garantir ao cidadão, à criança e ao adolescente, o tratamento médico adequado e os fármacos necessários.

“
In casu”, “[...] a demanda versa sobre o fornecimento de tratamento médico pela rede pública, que se trata de garantia ao direito amplo à saúde, sendo um dever dos entes da federação, a fim de garantir a dignidade da pessoa humana, conforme prevê o artigo 196 da Constituição Federal
. [...]
O Excelso Supremo Tribunal Federal consignou ‘que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos [...] necessários à saúde de pessoas hipossuficientes’
(STF, ARE 894085 AgR, Relator: Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, J 15/12/2015) [...]” (TJES, Apelação n.º 5004784-68.2021.8.08.0011, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, J 23/11/2022).

Registro que “[...] eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado, bem como não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública
[...]” (TJMG, Remessa Necessária n.º 1.0351.13.006207-5/001, Relator: Des. Paulo Balbino, 8ª Câmara Cível, J 19/06/2019, DJ 08/07/2019).

Esses argumentos, por si só, me direcionam ao acolhimento do pedido inicial de agendamento e realização de consulta com médico urologista dos pacientes relacionados às fls. 164/193. Trata-se de responsabilidade do Estado em assegurar o direito à saúde e à vida de pessoas hipossuficientes, além de atendimento do princípio dignidade da pessoa humana, conforme reiterados julgados que menciono a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO - NECESSIDADE DE CONSULTA MÉDICA COM ESPECIALISTA - ENUNCIADO 93 DA III JORNADA DO CNJ - PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA - RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR CONSULTA E ACOMPANHAMENTO COM MÉDICO CIRURGIÃO ESPECIALISTA EM JOELHO EM PRAZO DETERMINADO - RECURSO PROVIDO (TJSP, Apelação n.º 10120660220238260224 Guarulhos, Relator: Joel Birello Mandelli, 6ª Câmara de Direito Público, J 24/10/2023, DJ 24/10/2023).

REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSULTA MÉDICA. NECESSIDADE DE CONSULTA COM UROLOGISTA COMPROVADA. DIREITO À SAÚDE
. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O dever de o Estado garantir o direito de todos à saúde é realizado por meio das políticas sociais e econômicas previstas no art. 196 da Carta da Republica
. 2. Os Municípios, Estados e a União são solidariamente responsáveis pela proteção à saúde, tendo em vista ser esta um direito fundamental. 3.
Constatada a necessidade de consulta com médico urologista para garantia da saúde, a manutenção da sentença é medida que se impõe
. 4. Reexame necessário conhecido e não provido (TJTO, Remessa Necessária Cível n.º 0019184-47.2020.8.27.2706, Relator: Des. Helvécio de Brito Maia Neto, 2ª Turma da 1ª Câmara Cível, J 04/08/2021, DJe 16/08/2021).

Mas tal circunstância é reforçada com as petições lançadas pelo Estado nos ids 6936611 e 6936623, em que reconhece a procedência do pedido exordial ao enfatizar o atendimento administrativo deste pleito judicial após o ajuizamento desta ação
. Para melhor compreensão da questão, transcrevo os principais trechos desses peticionamentos:

“
[...] Na petição inicial, o Requerente formulou pedidos condenatórios voltados ao atendimento de determinados pacientes identificados nos autos, cuja solicitação de consulta de urologia havia sido inserida no SISREG até a data de ajuizamento da ação, agosto de 2019.

Ocorre que, como sabido, o SISREG deixou de ser adotado, pelo Requerido, para regulação de consultas, exames e procedimentos, em virtude de sua obsolescência, desde março de 2020, quando foi implantado o sistema de autorregulação formativa, denominado MV.

[...] Transcorridos dois anos desde a implantação do novo sistema de regulação, hoje, NÃO existem mais solicitações de exames, consultas e procedimentos pendentes de atendimento no SISREG, mas tão somente no sistema MV.

[...] Assim, o objeto desta lide pereceu, na medida em que NÃO há mais qualquer fila de espera de pacientes no SISREG.

[...] De acordo com estas informações repassadas pela SESA, em junho de 2022, apenas existiam 150 (cento e cinquenta) pacientes aguardando consulta em urologia para toda a Região Metropolitana de Saúde, que inclui 20 Municípios.

E esta redução drásticas da fila de espera decorre do fato de que a SESA vem ofertando, em média, 588 (quinhentos e oitenta e oito) consultas por mês, sendo que a média mensal de inserção no sistema de regulação é de 269 (duzentos e sessenta e nove) solicitações. Ou seja, a oferta é mais que o dobro da demanda.
[...] Assim, NÃO há inércia ou omissão estatal apta a ensejar a intervenção do Judiciário na política pública [...]” (id 6936611).

“
[...]
Como se infere dos documentos em anexo, TODOS os pacientes tiveram consultas agendadas em 2019
, sendo que OITO tiveram solicitação cancelada pelo próprio Município e VINTE, apesar do agendamento ter sido feito pelo Estado, a unidade executante não confirmou a realização do atendimento, no SISREG,
sendo possível concluir apenas duas hipóteses: os pacientes foram atendidos ou faltaram à consulta agendada
.

Ou seja, NENHUMA solicitação de agendamento de consulta de urologia objeto desta lide foi devolvida ao Município sob o argumento de mudança do sistema de regulação, embora isso, de fato, possa ter ocorrido com relação a outros pacientes, nesta ou em outra especialidade médica.

[...] Assim, é INCONTESTÁVEL que o objeto desta lide pereceu, na medida em que NÃO há mais qualquer fila de espera de pacientes no SISREG.

[...] A alegação de inércia e omissão estatal fica prejudicada, na medida em que a prova documental produzida pelo Requerido mais atual do que aquela constante do procedimento administrativo COMPROVA que houve a prestação de serviço médico em urologia para os munícipes de Vila Velha relacionados nestes autos.

Repita-se. Se a solicitação de agendamento mais recente, apontada neste processo, foi atendida, as demais solicitações mais antigas também assim o foram [...]” (id 6936623).

Acerca da procedência do pedido inicial com o reconhecimento jurídico do pedido pelo réu, cito os seguintes julgados
:

APELAÇÃO CÍVEL [...] - RECONHECIMENTO PELO RÉU DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 487, III, A, DO NCPC.
Havendo reconhecimento pelo réu da procedência do pedido inicial, deve a ação ser extinta, com resolução do mérito, com base no artigo 487, III, a, do NCPC
(TJMG, Apelação nº 10000190077065001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, J 08/08/2019, DJ 09/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL [...] - RECONHECIMENTO DO PEDIDO - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, a [...].
A concessão do pedido formulado na inicial após o ajuizamento da ação implica verdadeiro reconhecimento da procedência do pedido, a ensejar com isso a extinção do processo com resolução de mérito
. Configurado o reconhecimento da procedência do pedido, o desfecho extintivo da ação encontra assento no art. 487, III, a, do CPC [...] (TJMG, Apelação n.º 10210160037417001 MG, Relatora: Desª Ângela de Lourdes Rodrigues, J 18/10/2018, DJ 12/11/2018).

Ao contrário do que estabeleceu a sentença, entendo que havia omissão estatal por ocasião do ajuizamento da ação, o que se deu foi o reconhecimento da procedência da pretensão inicial, após o oferecimento de contestação, ou seja, no curso da lide, por parte do Estado, com a afirmação de que realizou o agendamento das consultas pretendidas na exordial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 6937195)
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada
(id 6937192) para julgar procedente a pretensão inicial, de modo a condenar o Estado recorrido em obrigação de fazer consistente em promover o agendamento e a realização de consultas com médico urologista dos pacientes listados às fls. 164/193 no prazo máximo de 90 (noventa) dias.

Sem custas processuais nem honorários advocatícios de sucumbência, por se tratar de ACP.

Por fim, dado o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA
:-

Doutora, gostaria de uma explicação de vossa excelência, porque considero essa questão uma das questões mais sensíveis que o Estado lida com ela. Lógico que com todas as questões de segurança, de saúde que o Estado lida, mas essa é uma questão de uma significância muito grande.

E eu, por ser de uma cidade do interior, tem conhecimento disso e sei bastante bem como funciona essa situação, mas, pelo que depreendi da sustentação oral de vossa excelência, a senhora disse que o Estado teria atendido a esses pedidos que motivaram o ajuizamento desta ação.

*

A SRª ADVOGADA JULIANA PAIVA FARIA:-

Perfeitamente.

O Desembargador Relator, talvez possa esclarecer porque está com acesso ao processo ali, o meu notebook não está aqui.

O julgamento da ação foi 2019. O Estado ofertou a defesa, se eu não me engano, 2020.

Em 2022 ou 2023, porque a sentença é do segundo semestre do ano passado, as contrarrazões foram apresentadas em dezembro, agora, de 2023, eu estava até de férias, inclusive.

O Estado. Fui eu. Não fiz a defesa do processo. Eu só atuei no processo pós-defesa. Eu apresentei os comprovantes de agendamento, como eu falei, de forma aleatória de cerca de 150 pacientes, dos 803. Todos estavam com consultas agendadas em 2019.

Então, assim, o Estado comprovou após a defesa, que o pedido ministerial já tinha sido atendido antes do ajuizamento da ação. Essa é a tese que o Estado alegou no processo, acatado pela sentença, e, por isso, a improcedência da ação, salvo melhor juízo, poderia ensejar até uma perda superveniente de interesse.

A questão é que fica assim, é uma questão para se pensar, sem nenhuma pretensão de se alterar os votos já proferidos. Mas é como que se dá o cumprimento dessa ação, porque quando isso desce para primeiro grau e o Ministério Público senta na mesa, ele não discute mais a lista desses pacientes, porque esses pacientes são solicitações antigas, de 2019. Cadastro no SUS de 2017. Ninguém consegue localizar mais esses pacientes. As pessoas mudam de celular, é impressionante a velocidade.

Entre a data de solicitação de consulta e a confirmação, às vezes, o município, o índice vai para o ceteísmo de Vila Velha, especificamente, chega a 50%, porque o município não consegue localizar o cidadão, porque ele muda o celular. A questão é como se vai dar o cumprimento. E aí começa a discussão que o Ministério Público quer exigir um número de consultas, quer ampliar o número de consultas. E esse número já foi ampliado.

Essa ampliação, sim, após o COVID no curso do processo, mas não em virtude dessa ação, em virtude da ação de Vitória.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA
:-

Obrigado pelas explicações de vossa excelência.

Vou pedir uma vista para fazer uma reflexão e produzir um voto escrito a respeito dessa questão, respeitosamente peço vista.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 12/03/2024

V O T O

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id 6937195) contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha, que, nos autos da ação civil pública que move contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedente o pedido deduzido na inicial objetivando que o Estado promova o agendamento e a realização de consultas com médicos urologistas para os pacientes listados às fls. 164/193, no prazo máximo de 90 (noventa) dias.

Sustenta: (1) a ausência de prova de que o atendimento dos pacientes causará desequilíbrio financeiro do Estado (restando caracterizada omissão, inércia e ineficiência do gestor em solucionar a demanda reprimida na especialidade em questão); (2) a mudança do sistema não significaria que a demanda reprimida foi atendida ou definitivamente solucionada; (3) a necessidade de controle judicial de omissão estatal; e (4) o cumprimento voluntário da obrigação pelo Estado, no curso da ação, importaria reconhecimento da procedência do pedido inicial.

Contrarrazões (fl. 302/330) requerendo o desprovimento do recurso.

Na sessão de 20/02/2024, o Eminente Relator deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial, tendo sido acompanhado pelo Desembargador Jaime Ferreira de Abreu.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento, com a seguinte fundamentação.

Decorre de imposição constitucional expressa, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF/1988, art. 196,
caput
).

As ações e serviços públicos de saúde compõem uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um Sistema Único, organizado de acordo com diretrizes de descentralização, direção única em cada esfera de governo, atendimento integral, prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade (CF/1988, art. 198, caput e incisos I, II e III), custeado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes (CF/1988, art. 198, § 1º).

O Sistema Único de Saúde (SUS) visa à integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitam em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o cometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, o tratamento necessário para debelá-la deve ser fornecido pelo Poder Público, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna e que tem como direito meio, o direito à saúde.

Integrando o texto constitucional, estabelece a lei de regência que a assistência médica disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde obedece ao princípio da integralidade da assistência,
“entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema”
(Lei nº 8.080/1990, art. 7º, inciso II).

Cumpre dizer que o direito à saúde é assegurado pelo Estado não só quando oferece serviços médicos em seus ambulatórios, unidades de saúde e hospitais em gerais, mas também quando oferta para a população a medicação que se faz necessária para o tratamento de moléstias, visto que de nada adianta ter bons médicos e boas instalações hospitalares se não é ministrado ao paciente o remédio que lhe foi prescrito pelo médico especialista.

A partir da densidade normativa do artigo 196 da CF/88, que estabelece o dever do Estado de garantir a saúde mediante políticas sociais e econômicas, assegurando acesso universal e igualitário a todos, e do caráter fundamental do direito por ele contemplado, chega-se à conclusão de que normas de natureza administrativa não devem restringir o direito à saúde, ainda mais sob alegação de que a estrutura e funcionamento do SUS são complexos, dado que, mesmo reconhecido, não pode operar em desfavor do indivíduo.

A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante fornecimento de medicamentos a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves.

A propósito, o STF, no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 855.178/RG, Relator Ministro Luiz Fux, reconheceu a solidariedade dos entes federativos nestes casos, conforme ementa a seguir transcrita:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”

(STF - RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

No caso, a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo objetivando a condenação do
Estado do Espírito Santo
na obrigação
de
promover o agendamento e realização de consultas com médico urologista dos pacientes relacionados às fls. 164/193, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, sob pena de aplicação de multa diária, a ser suportada pelo gestor.

Ocorre que o controle do Judiciário sobre políticas públicas é admitido apenas em situações excepcionais, quando houver prova inequívoca de que o Poder Executivo, por ato de omissão inescusável, deixou de cumprir com os encargos políticos e jurídicos de sua competência, deixando de promover as medidas voltadas à efetivação dos direitos difusos e coletivos previstos na Constituição Federal.

Sabe-se que
o custo de contratação de profissionais requer dotação orçamentária expressiva e o Estado do Espírito Santo, como todos os Estados da Federação, no decorrer da pandemia e do pós pandemia do Corona vírus administrou seus recursos financeiros com extrema cautela visando não deixar faltar os recursos necessários para o cumprimento da obrigação constitucional de garantir acolhimento e o tratamento das pessoas infectadas, sem descurar de suprir as necessidades de outras áreas sociais.

Acresça-se que a pretensão deduzida na inicial refere-se a solicitações de regularização de agendamentos de consultas na especialidade de urologia no sistema SISREG recebidas até o momento do ajuizamento da ação, que ocorreu em agosto de 2019.

Entretanto,
conforme
comprovação nos autos, o Estado do Espírito Santo demonstrou adequadamente ter atendido toda a demanda de consultas e procedimentos pendentes no sistema SISREG, consoante documentação anexa em id 16564476, 20223922 e seguintes.

Do mesmo modo, apresentou dados que denotam a redução drástica da fila de espera, eis que a Secretaria de Estado da Saúde - SESA vem ofertando, em média, 588 (quinhentas e oitenta e oito) consultas por mês, sendo que a média mensal de inserção no sistema de regulação é de 269 (duzentas e sessenta e nove) solicitações, ou seja, a oferta passou a representar mais que o dobro da demanda. (id 16564476).

E
o controle do Judiciário sobre políticas públicas é excepcional e para que ele se justifique é
imprescindível
que seja demonstrada a omissão estatal grave e inescusável, o que não se verifica na hipótese.

Em circunstâncias semelhantes já decidiu a Egrégia 1ª Câmara Cível, em recurso do qual fui relator, que o controle do Judiciário sobre políticas públicas é admitido apenas em situações excepcionais, quando houver prova inequívoca de que o Poder Executivo, por ato comissivo ou omissivo, deixou de cumprir os encargos político-jurídicos de sua competência, deixando de promover as medidas voltadas à efetivação dos direitos difusos e coletivos previstos na Constituição Federal. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189004886, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019).

Por conseguinte,
para que o Poder Judiciário ingresse na esfera de discricionariedade do Executivo, ainda que com o intuito de concretizar as normas previstas na Constituição Federal, é imprescindível que haja prova contundente da omissão estatal, omissão esta compreendida como a inércia do Estado diante da existência de recursos materiais suficientes para o cumprimento da obrigação a ser imposta. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189004886, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019).

Colhe-se dos autos que d
urante a fase de tramitação de inquérito administrativo que deu ensejo ao ajuizamento da presente ação civil pública, para comprovar a alegada omissão estatal, o Ministério Público instruiu a inicial com a lista de espera
com
803 pacientes aguardando a consulta, dos quais alg
uns
do ano de 2017, outros de 2018 e, a maioria, de 2019.

Destaque-se, ainda, que o processo ficou suspenso em virtude da Pandemia da COVID 19 e, posteriormente, a Procuradoria do Estado do Espírito Santo melhorou a organização da judicialização das demandas relativas à saúde.

Separou as ações coletivas e as ações individuais, e, com isso,
deu
uma atenção maior às demandas das ações coletivas,
o que propiciou
mapear e demonstrar no processo que todas aquelas demandas por consultas do SISREG já não mais existiam.

E que em 2020, aproveitando a suspensão do atendimento eletivo do Sistema Único de Saúde - SUS em virtude da pandemia da COVID-19, mudou o sistema de regulação de consultas e exames e adotou um novo sistema menos obsoleto do que era o SISREG, que mesmo ainda não se revelando o sistema ideal, passou a proporcionar uma dinamicidade de comunicação com o médico regulador municipal e o médico regulador estadual, de forma que as demandas identificadas pelas unidades básicas de saúde sejam filtradas antes de serem encaminhadas para uma fila de espera de especialidade de média e de alta complexidade,
de
responsabilidade do estado.

Deste modo, aquela lista da fila de espera apresentada em 2019 pelo Ministério Público quando do ajuizamento da ação, com base em informações coletadas exclusivamente junto ao Município de Vitória já não existia, porque as solicitações do Sistema de Regulação - SISREG já tinham sido resolvidas.

Esclareça-se, por outro lado, que para demonstrar que não existiam mais solicitações do SISREG a Secretaria de Saúde,
por meio de
uma consulta, apurou o atendimento de 800 (oitocentos) pacientes, dentre os quais estavam os 150 (cento e cinquenta) pacientes constantes da lista da fila de espera. Todos foram atendidos em 2019, antes mesmo do ajuizamento da ação pelo Ministério Público.

Essa consulta foi feita adotando um critério aleatório de escolha de nomes, de acordo com as páginas da listagem fornecidas pelo Ministério Público, observando os critérios de classificação de risco.

Portanto, consultou-se os nomes de pacientes de todos os riscos, de todas as cores, vermelho, laranja, verde e azul e demonstrou-se que se o paciente de agosto de 2019, hipoteticamente já tivesse sido atendido, obviamente que o paciente de janeiro de 2019 já o teria sido
também
. Porque o sistema de agendamento é automático e puxa os nomes
por
ordem cronológica, respeitando a classificação de risco. Assim, um paciente classificado em vermelho em agosto pode ser atendido antes de um paciente classificado em laranja ou verde em janeiro de 2019.

C
om tal consulta aleatória feita pela Secretaria de Saúde do Estado restou demonstrado que todas as consultas solicitadas pelos pacientes constantes da lista de espera para consultas com médicos urologistas, efetivamente já tinham sido agendadas e disponibilizadas.

Diga-se, a propósito, que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, quando intimado e consultado sobre o interesse em prosseguir com a ação, alegou que teria ocorrido o reconhecimento jurídico do pedido e, embora boa parte das consultas tivessem ocorrido antes do ajuizamento da ação, o pedido deveria ser julgado procedente.

Afora isso, o Município de Vila Velha informou no processo administrativo, já na fase de ajuizamento de ação civil pública, que começou a ofertar as consultas da especialidade de urologia, fato importantíssimo a ser considerado,
eis que
estamos discutindo uma especialidade médica que, em rigor, é de baixa complexidade e que, por expressa previsão legal (Lei nº 8.080/1990), tem como primeiro responsável por disponibilizá-la o Município.

É que não obstante a responsabilidade constitucional e solidária do Estado pela prestação do serviço de saúde, por disposição legal este
presta o atendimento
regionalizado do serviço com maior eficiência, por exemplo, em neurologia e neuropediatria (especialidades médicas de maior complexidade).

A argumentação não descarta, e nem poderia, considerar que também a especialidade de urologia tenha consultas de alta complexidade e que os pacientes que se encontram com tal necessidade são direcionados para
a
Capital do Estado
ou para

os
profissionais de maior especialização na área, que estão administrativamente lotados em Linhares, Colatina, São Mateus e Cachoeiro, Municípios
considerados
os maiores polos de saúde do Estado do Espírito Santo.

A prova produzida
tem a suficiência necessária para se

concluir
que o Estado demonstrou não ter havido omissão estatal excepcional e que não foi produzida prova inequívoca de que o Poder Executivo, por ato comissivo ou omissivo, deixou de cumprir os encargos político-jurídicos de sua competência, deixando de promover as medidas voltadas à efetivação dos direitos difusos e coletivos previstos na Constituição Federal, como assentado na sentença.

É necessário que se atente para o fato de que se a magnitude das demandas
pelo Serviço Único de Saúde – SUS não permite vislumbrar no horizonte uma solução de atendimento a tempo e a hora dos que a ele se socorrem, não é consciencioso negar que a Administração Pública tem feito investimentos significativos visando aproximar-se o máximo possível da possibilidade das

soluções ideais.

Reitere-se que as consultas, mesmo durante o procedimento administrativo já haviam sido ofertadas, tanto pelo Estado quanto pelo Município de Vila Velha.

E à

g
rande parte dos pacientes da lista de espera, com a qual a inicial foi instruída, já
havia
sido prestado o
atendimento solicitado
antes do ajuizamento da ação. E, até mesmo, antes da prolação da sentença.

Consideração atenta à reserva do possível e à vista
da
comprovação das providências tomadas pela Administração Pública para a solução da demanda por consultas na área de urologia, bem ainda, da comprovação de que a demanda começou e teve solução consumada
durante o processo administrativo pertinente e antes da prolação da sentença,

processualmente não é adequado falar-se em reconhecimento do pedido.

Por consequência lógica, portanto, a hipótese não reclama julgamento de procedência d
o pedido deduzido na inicial pela linha argumentativa de que o Estado o teria reconhecido.

Estamos, pois, diante de causa superveniente ao ajuizamento da ação que decretou a perda do interesse de agir do Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Até porque, a magnitude das demandas em todas as áreas ao Sistema Único de Saúde – SUS, não permite que se visualize uma solução ideal em curto espaço de tempo, e, contrariamente ao argumento do reconhecimento do pedido, o que o Estado fez e continua fazendo é exatamente desincumbir-se de sua obrigação constitucional de garantir o direito à saúde (CF, art. 198) à população menos favorecida.

A hipótese, portanto, é de extinção do processo sem resolução de mérito.

Desse juízo:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSULTA MÉDICA – Pretensão de compelir o Poder Público à disponibilizar gratuitamente consulta médica especializada com gastroenterologista – Sentença de procedência para determinar à Fazenda Pública do Estado de São Paulo que forneça consulta médica e tratamento à apelada – Pleito de reforma da sentença – Pedido de desistência da ação, após a prolação da sentença, em razão da desnecessidade da consulta médica pleiteada, devido o fato da apelada ter que se submeter às pressas a cirurgia do aparelho digestivo – Perda superveniente do objeto da ação e consequente perda superveniente do interesse recursal, devendo o processo ser extinto, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Atribuição dos honorários advocatícios e custas/despesas processuais à apelada, ora desistente, respeitada a gratuidade da justiça – Aplicação por analogia do art. 90 "caput" do CPC – APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA não conhecidas.”

(TJ-SP - APL: 10192790220178260602 SP 1019279-02.2017.8.26.0602, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 22/05/2018, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/05/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO À DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA AVALIAÇÃO DE EVENTUAL NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. CONSULTA MÉDICA REALIZADA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.”

(TJ-SC - AI: 01430874920158240000 Mafra 0143087-49.2015.8.24.0000, Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 26/04/2016, Primeira Câmara de Direito Público)

“
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ATRAVÉS DO SUS. CONSULTA REALIZADA PELA PACIENTE NA REDE PARTICULAR ANTES DA APRECIAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DO ENTE ESTATAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PREJUDICADO. I. Compulsando os autos, verifica-se que a pretensão autoral visava a autorização para realização de consulta médica com Oftalmologista, através do Sistema Único de Saúde – SUS. Antes da apreciação do pedido liminar, porém, a Autora realizou a consulta médica requisitada, na rede particular de saúde. II. Sobrevindo a referida informação nos autos, o que se deu após a apresentação de Contestação pelo ente estatal, a Autora peticionou requerendo o reembolso das despesas efetuadas, pedido este que fora acolhido na sentença precedente. III. Ocorre que, com efeito, a realização da consulta médica pela autora ensejou a perda superveniente do objeto ação, não sendo admissível a alteração do pedido formulado na inicial, sem a prévia anuência do réu, conforme estabelecido pelo art. 329, II do CPC. IV. Deste modo, deve ser reformada a sentença que julgou procedente a ação, condenando o ente estatal ao ressarcimento das despesas médicas efetuadas pela autora, visto que tal pedido não fora formulado na exordial, bem como porque inexistia decisão judicial determinando liminarmente a realização da consulta médica ou, tampouco, urgência justificável. V. Com isso, deve ser provido o Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia, para extinguir o feito, sem resolução do mérito. VI. Resta prejudicado o Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, visto que objetivava apenas a condenação do ente estatal ao pagamento de honorários de sucumbência, que não mais subsiste. VII. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PREJUDICADO.”

(TJ-BA - APL: 05018978920138050113, Relator: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/04/2020)

“
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E CONSULTA MÉDICA. PERDA DO OBJETO RECONHECIDA. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. MANUTENÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. NECESSIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO - Evidenciado que após a prolação da sentença constatou-se que a substituída não mais necessita do medicamento e consultas pleiteados nos autos, é de se reconhecer a perda parcial do objeto e, por consequência, prover parcialmente o apelo - Não assim quanto ao tratamento fisioterápico, que permanece essencial, e em relação ao qual a multa diária fixada em caso de descumprimento da obrigação não pode ser excluída, a fim de evitar eventual descumprimento ou demora no atendimento à doente.”

(TJ-MG - AC: 10034120050462002 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data de Publicação: 12/12/2018)

Por estas razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, dou provimento ao recurso para extinguir o processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir do Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Sem honorários recursais considerando que não houve condenação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo ao pagamento de custas processuais ou honorários advocatícios, em razão da inexistência de má-fé (Lei nº 7.347/1985, art. 18 c/c o art. 85, §11º, do CPC).

É como voto.

*

V O T O S

TÉCNICA DE JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ

Eminente Presidente, com relação a essa questão , inclusive, a douta procuradora do estado já esteve no gabinete conversando sobre situações semelhantes a essa, e também, já tenho um entendimento e comungo do entendimento de V.Exa.

Acho que as questões tem que ser aquilo que é possível, acho que o estado até tem conseguido evoluir nessas questões, mas tem que ser algo examinado e verificado na prática, dentro daquilo que é razoável e possível, e não naquilo que seria o ideal, mas não factível.

Então comungo do entendimento de V.Exa.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Senhor Presidente, também, aproveitando a oportunidade da extensão da técnica de julgamento presente o Ministério Público e o Procurador do Estado, acompanho integralmente o voto de V.Exa.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº
:
0019209-84.2019.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de
apelação
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id 6937195)
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha, que, nos autos da ação civil pública que move contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente o pedido deduzido na inicial objetiva
ndo
que o Estado
promova o agendamento e a realização de consultas com médico
s
urologista
s

para
os pacientes listados às fls. 164/193, no prazo máximo de 90 (noventa) dias.

Sustenta
:
(
1
)
a
ausência de prova de que o atendimento dos pacientes causará desequilíbrio financeiro do Estado (restando caracterizada omissão, inércia e ineficiência do gestor em solucionar a demanda reprimida na especialidade em questão); (
2
) a mudança do sistema não significaria que a demanda reprimida foi atendida ou definitivamente solucionada; (
3
)
a
necessidade de controle judicial de omissão estatal; e (
4
) o cumprimento voluntário da obrigação pelo Estado, no curso da ação, importaria reconhecimento da procedência do pedido inicial.

Contrarrazões (fl. 302/330) requerendo o desprovimento do recurso.

Na sessão de 20/02/2024, o Eminente Relator deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial,
tendo sido acompanhado pelo
Desembargador Jaime Ferreira de Abreu.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento, com a seguinte fundamentação.

Decorre de imposição constitucional expressa, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem
à
redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (
CF/1988,
art. 196,
caput
).

As ações e serviços públicos de saúde compõem uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um Sistema Único, organizado de acordo com diretrizes de descentralização, direção única em cada esfera de governo, atendimento integral, prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade (CF/1988, art. 198, caput e incisos I, II e III), custeado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes (CF/1988, art. 198, § 1º).

O Sistema Único de Saúde (SUS) visa à integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitam em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o cometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, o tratamento necessário para debelá-la deve ser fornecido pelo Poder Público, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna e que tem como direito meio, o direito à saúde.

Integrando o texto constitucional, estabelece a lei de regência que a assistência médica disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde obedece ao princípio da integralidade da assistência,
“entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema”
(Lei nº 8.080/1990, art. 7º, inciso II).

Cumpre dizer que o direito à saúde é assegurado pelo Estado não só quando oferece serviços médicos em seus ambulatórios, unidades de saúde e hospitais em gerais, mas também quando oferta para a população a medicação que se faz necessária para o tratamento de moléstias, visto que de nada adianta ter bons médicos e boas instalações hospitalares se não é ministrado ao paciente o remédio que lhe foi prescrito pelo médico especialista.

A partir da densidade normativa do artigo 196 da CF/88, que estabelece o dever do Estado de garantir a saúde mediante políticas sociais e econômicas, assegurando acesso universal e igualitário a todos, e do caráter fundamental do direito por ele contemplado, chega-se à conclusão de que normas de natureza administrativa não devem restringir o direito à saúde, ainda mais sob alegação de que a estrutura e funcionamento do SUS são complexos, dado que, mesmo reconhecido, não pode operar em desfavor do indivíduo.

A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante fornecimento de medicamentos a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves.

A propósito, o STF, no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 855.178/RG, Relator Ministro Luiz Fux, reconheceu a solidariedade dos entes federativos nestes casos, conforme ementa a seguir transcrita:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”

(
STF -
RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-201
5
)

No caso,
a

Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo
objetivando
a condenação do
Estado do Espírito Santo
na obrigação
de
promover o agendamento e realização de consultas com médico urologista dos pacientes relacionados às fls. 164/193, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, sob pena de aplicação de multa diária, a ser suportada pelo gestor.

Ocorre que
o controle do Judiciário sobre políticas públicas é admitido apenas em situações excepcionais, quando houver prova inequívoca de que o Poder Executivo, por ato de omissão inescusável, deixou de cumprir com os encargos políticos e jurídicos de sua competência, deixando de promover as medidas voltadas à efetivação dos direitos difusos e coletivos previstos na Constituição Federal.

Sabe-se que
o custo de contratação de profissionais requer dotação orçamentária expressiva e o Estado do Espírito Santo, como todos os Estados da Federação, no decorrer da pandemia e do pós pandemia do Corona vírus administrou seus recursos financeiros com extrema cautela visando não deixar faltar os recursos necessários para o cumprimento da obrigação constitucional de garantir acolhimento e o tratamento das pessoas infectadas, sem descurar de suprir as necessidades de outras áreas sociais.

A
cresça-se que
a pretensão
deduzida na inicial

refere-
se

a
solicitações de
regularização de agendamentos de consultas na especialidade de
urologia no sistema SISREG
rece
b
i
das

até o momento
do
ajuizamento da ação,
que ocor
r
eu em
agosto de 2019.

Entretanto,
conforme

comprov
ação nos autos, o Estado do Espírito Santo demonstrou
adequadamente ter atendido toda a demanda
de
consultas e procedimentos pendentes no sistema SISREG, consoante documentação anexa em id 16564476, 20223922 e seguintes.

Do mesmo modo,
apresent
ou
dados que denotam a redução drástica da fila de espera,
eis
que a
Secretaria de Estado da Saúde -
SESA vem ofertando, em média, 588 (quinhent
a
s e oitenta e oito) consultas por mês, sendo que a média mensal de inserção no sistema de regulação é de 269 (duzent
a
s e sessenta e nove) solicitações,
ou seja,
a oferta
passou a representar
mais que o dobro da demanda. (id 16564476).

E

o controle do Judiciário sobre políticas públicas é excepcional
e para que ele se justifique

é
imprescindível
que seja
demonstrada a omissão estatal grave e inescusável,
o que não se verifica na hipótese.

Em circunstâncias semelhantes
já

decidiu
a Egrégia 1ª Câmara Cível, em recurso do qual fui relator,
que o
controle do Judiciário sobre políticas públicas é admitido apenas em situações excepcionais, quando houver prova inequívoca de que o Poder Executivo, por ato comissivo ou omissivo, deixou de cumprir os encargos político-jurídicos de sua competência, deixando de promover as medidas voltadas à efetivação dos direitos difusos e coletivos previstos na Constituição Federal. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189004886, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019).

Por conseguinte,
para
que o Poder Judiciário ingresse na esfera de discricionariedade do Executivo, ainda que com o intuito de concretizar as normas previstas na Constituição Federal, é imprescindível que haja prova contundente da omissão estatal,
omissão
esta compreendida como a inércia do Estado diante da existência de recursos materiais suficientes para o cumprimento da obrigação a ser imposta. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189004886, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019).

Colhe-se dos autos que d
urante a fase de
tramitação de
inquérito administrativo que deu ensejo ao ajuizamento da
presente
ação civil pública, para comprovar a
alegada
omissão estatal, o Ministério Público
instruiu a inicial com

a
lista de espera
com
803 pacientes aguardando a consulta, dos quais
alg
uns

do ano de
2017, outros
de
2018 e, a maioria,
de
2019.

Destaque-se, ainda, que o
processo ficou suspenso em virtude da
Pandemia da
COVID
19
e, posteriormente, a Procuradoria
do Estado do Espírito Santo
melhorou a organização d
a judicialização da
s demandas relativas à
saúde.

Separou
as ações coletivas
e
as ações individuais, e, com isso,
deu
uma atenção maior
às demandas da
s ações coletivas,
o que propiciou

mapear e demonstrar no processo que todas aquelas
demandas por
consultas do SISREG
j
á não
mais
existiam.

E que
em 2020, aproveitando a suspensão do atendimento eletivo do
Sistema Único de Saúde -
SUS em virtude da
pandemia da
COVID-19, mudou o sistema de regulação de consultas e exames
e
adot
ou
um novo sistema menos obsoleto do que
era
o SISREG,
que
mesmo
ainda não

se revela
ndo
o sistema ideal,
passou a
proporcion
ar
uma dinamicidade de comunicação com o médico regulador municipal e o médico regulador estadual, de forma que as demandas identificadas pelas unidades básicas de saúde sejam filtradas antes de serem encaminhadas para uma fila de espera de especialidade de média
e

de
alta complexidade,
de
responsabilidade do estado.

Deste modo, a
quela
lista da
fila
de espera
apresentada em 2019 pelo Ministério
P
úblico
quando do
aju
iza
mento da ação, com base em informações coletadas exclusivamente junto ao Município de Vitória já não existia, porque as solicitações do
Sistema de Regulação -
SISREG já tinham sido resolvidas.

Esclareça-se, p
or outro lado,
que
para demonstrar que não existia
m
mais solicitações do SISREG a Secretaria de Saúde,
por meio de
uma consulta,
apur
ou
o atendimento de
800
(oitocentos)
pacientes,
dentre os quais estavam os 150

(cento e cinquenta)
pacientes
constantes da
lista da

fila
de espera
. Todos foram
atendidos em 2019, antes
mesmo
do ajuizamento da ação
pelo Ministério Público
.

Essa consulta foi feita adotando um critério aleatório de escolha de nomes, de acordo com as páginas da listagem fornecidas pelo Ministério Público, observando os critérios de classificação de risco.

Portanto, consult
ou-se os nomes de p
acientes de todos os riscos, de todas as cores, vermelho, laranja, verde e azul
e demonstrou-
se
que
se o paciente de agosto de 2019, hipoteticamente já ti
vesse
sido atendido, obviamente
que
o paciente de janeiro de 2019 já
o
t
eria

sido
também
. Porque o sistema de agendamento é automático
e puxa os nomes

por
ordem cronológica, respeitando a classificação de risco.
Assim,
um paciente classificado em vermelho em agosto pode ser atendido antes de um paciente classificado em laranja ou verde em janeiro de 2019.

C
om
tal
consulta aleatória feita pela Secretaria de Saúde
do Estado

restou demonstrado
que tod
a
s
as consultas solicitadas pelos
pacientes
constantes da lista de espera para consultas com médicos urologistas,
efetivamente já tinham sido
agendadas e disponibilizadas
.

Diga-se, a propósito, que
o M
inistério Público do Estado do Espírito Santo, quando intimado e
consultado sobre o interesse em prosseguir
com
a ação,
alegou que teria ocorrido o
reconhecimento jurídico do pedido e, embora boa parte das consultas t
ivessem ocorrido
antes do ajuizamento da açã
o, o pedido deve
ria
ser julgado procedente.

Afora isso,
o Município de Vila Velha informou no processo administrativo, já
na
fase de ajuizamento de ação civil pública, que começou a ofertar
as consultas da especialidade de urologia, fato importantíssimo a ser considerado
,
eis que
estamos discutindo uma especialidade médica que, em rigor, é
de
baixa complexidade
e

que, por expressa previsão legal (Lei nº 8.080/
1990
),
tem como primeiro responsável por disponibilizá-la
o Municíp
io
.

É que não obstante a responsabilidade constitucional e solidária do Estado pela prestação do serviço de saúde, por disposição legal este
presta o atendimento
regionalizado do serviço com maior eficiência, por exemplo, em neurologia e neuropediatria (especialidades médicas de maior complexidade).

A argumentação não descarta, e nem poderia, considerar que também
a
especialidade de
urologia te
nha
consultas de alta complexidade
e
que
o
s pacientes
que se encontram com tal necessidade

são direcionados para

a

C
apital
do Estado
ou
para
os
profissionais de maior especialização
na área, que
estão administrativamente
lota
dos
em Linhares, Colatina, São Mateus
e
Cachoeiro,
Municípios
considerados
os maiores polos
de saúde
do
Estado do Espírito Santo.

A prova produzida
tem
a
suficiência necessária para se

concluir

que
o Estado demonstr
ou

não ter
havi
do

o
missão estatal excepciona
l e que

não foi produzida
prova inequívoca de que o Poder Executivo, por ato comissivo ou omissivo, deixou de cumprir os encargos político-jurídicos de sua competência, deixando de promover as medidas voltadas à efetivação dos direitos difusos e coletivos previstos na Constituição Federal, como assentado na sentença.

É necessário que se atente para o fato de que
se a magnitude das demandas

pelo Serviço Único de Saúde – SUS não permite vislumbrar
n
o horizonte uma solução de atendimento a tempo e a hora dos que a ele se socorrem, não é consciencioso negar que a Administração Pública tem feito investimentos significativos visando aproximar-se o máximo possível da possibilidade d
as
soluções ideais.

Reitere-se que as consultas, mesmo durante o procedimento administrativo já haviam sido ofertadas, tanto pelo Estado quanto pelo Município de Vila Velha.

E à
g
rande parte dos pacientes da lista de espera, com a qual a inicial foi instruída, já
havia
sido prestado o
atendimento
solicitado
antes do ajuizamento da ação. E, até mesmo, antes da prolação da sentença.

Consideração atenta à reserva do possível e à vista
da
comprovação das providências tomadas pela Administração Pública para a solução da demanda por consultas na área de urologia, bem ainda, da comprovação de que a demanda começou e teve solução consumada

durante o processo administrativo pertinente e antes da prolação da sentença,

processualmente não é adequado falar-se em reconhecimento do pedido.

Por consequência lógica, portanto, a hipótese não reclama
julga
mento de procedência d
o pedido deduzido na inicial pela linha argumentativa de que o Estado o teria reconhecido.

Estamos, pois, diante de causa superveniente ao ajuizamento da ação que decretou a perda do interesse de agir do Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Até porque, a magnitude das demandas em todas as áreas ao Sistema Único de Saúde – SUS, não permite que se visualize uma solução ideal em curto espaço de tempo, e, contrariamente ao argumento do reconhecimento do pedido, o que o Estado fez e continua fazendo é exatamente desincumbir-se de sua obrigação constitucional de garantir o direito à saúde (CF, art. 198) à população menos favorecida.

A hipótese, portanto, é de extinção do processo sem resolução de mérito.

Desse juízo:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSULTA MÉDICA – Pretensão de compelir o Poder Público à disponibilizar gratuitamente consulta médica especializada com gastroenterologista – Sentença de procedência para determinar à Fazenda Pública do Estado de São Paulo que forneça consulta médica e tratamento à apelada – Pleito de reforma da sentença – Pedido de desistência da ação, após a prolação da sentença, em razão da desnecessidade da consulta médica pleiteada, devido o fato da apelada ter que se submeter às pressas a cirurgia do aparelho digestivo – Perda superveniente do objeto da ação e consequente perda superveniente do interesse recursal, devendo o processo ser extinto, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Atribuição dos honorários advocatícios e custas/despesas processuais à apelada, ora desistente, respeitada a gratuidade da justiça – Aplicação por analogia do art. 90 "caput" do CPC – APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA não conhecidas.”

(TJ-SP - APL: 10192790220178260602 SP 1019279-02.2017.8.26.0602, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 22/05/2018, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/05/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO À DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA AVALIAÇÃO DE EVENTUAL NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. CONSULTA MÉDICA REALIZADA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.”

(TJ-SC - AI: 01430874920158240000 Mafra 0143087-49.2015.8.24.0000, Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 26/04/2016, Primeira Câmara de Direito Público)

“
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ATRAVÉS DO SUS. CONSULTA REALIZADA PELA PACIENTE NA REDE PARTICULAR ANTES DA APRECIAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DO ENTE ESTATAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PREJUDICADO. I. Compulsando os autos, verifica-se que a pretensão autoral visava a autorização para realização de consulta médica com Oftalmologista, através do Sistema Único de Saúde – SUS. Antes da apreciação do pedido liminar, porém, a Autora realizou a consulta médica requisitada, na rede particular de saúde. II. Sobrevindo a referida informação nos autos, o que se deu após a apresentação de Contestação pelo ente estatal, a Autora peticionou requerendo o reembolso das despesas efetuadas, pedido este que fora acolhido na sentença precedente. III. Ocorre que, com efeito, a realização da consulta médica pela autora ensejou a perda superveniente do objeto ação, não sendo admissível a alteração do pedido formulado na inicial, sem a prévia anuência do réu, conforme estabelecido pelo art. 329, II do CPC. IV. Deste modo, deve ser reformada a sentença que julgou procedente a ação, condenando o ente estatal ao ressarcimento das despesas médicas efetuadas pela autora, visto que tal pedido não fora formulado na exordial, bem como porque inexistia decisão judicial determinando liminarmente a realização da consulta médica ou, tampouco, urgência justificável. V. Com isso, deve ser provido o Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia, para extinguir o feito, sem resolução do mérito. VI. Resta prejudicado o Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, visto que objetivava apenas a condenação do ente estatal ao pagamento de honorários de sucumbência, que não mais subsiste. VII. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PREJUDICADO.”

(TJ-BA - APL: 05018978920138050113, Relator: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/04/2020)

“
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E CONSULTA MÉDICA. PERDA DO OBJETO RECONHECIDA. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. MANUTENÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. NECESSIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO - Evidenciado que após a prolação da sentença constatou-se que a substituída não mais necessita do medicamento e consultas pleiteados nos autos, é de se reconhecer a perda parcial do objeto e, por consequência, prover parcialmente o apelo - Não assim quanto ao tratamento fisioterápico, que permanece essencial, e em relação ao qual a multa diária fixada em caso de descumprimento da obrigação não pode ser excluída, a fim de evitar eventual descumprimento ou demora no atendimento à doente.”

(TJ-MG - AC: 10034120050462002 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data de Publicação: 12/12/2018)

Por estas razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, dou provimento ao recurso para extinguir o processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir do Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Sem honorários recursais considerando que não houve condenação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo ao pagamento de custas processuais ou honorários advocatícios, em razão da inexistência de má-fé (Lei nº 7.347/1985, art. 18 c/c o art. 85, §11º, do CPC).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 6937195), com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 6937192), que, em sede de “ação civil pública” proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o autor apelante,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na petição inicial, que, por meio do inquérito civil n.º 2018.0007.5191-55 (GAMPES) realizou apurações de notícia de dificuldade no acesso da população de Vila Velha/ES à realização de consulta com médico urologista, pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Salienta que a Subsecretaria de Estado da Saúde para Assuntos de Regulação encaminhou a relação nominal dos pacientes do Município de Vila Velha/ES que aguardavam consulta com médico urologista, revelando que 483 (quatrocentos e oitenta e três) pacientes se encontravam nessa situação. Explica que houve o esclarecimento de que o Estado disponibilizava ao Município de Vila Velha, 272 (duzentos e setenta e duas) consultas com médicos urologistas para adultos e 11 (onze) consultas com urologistas pediátricos. Registra que a Secretaria Municipal de Saúde encaminhou nova relação nominal dos pacientes do Município de Vila Velha/ES que aguardavam consulta com médico urologista, tratando-se de 232 (duzentos e trinta e dois) pacientes, sendo que alguns aguardavam há mais de 08 (oito) meses. Enfatiza que sendo o número de pacientes em lista de espera inferior ao número de consultas disponibilizadas pelo Estado ao Município de Vila Velha/ES, remeteu notificações recomendatórias para que promovessem o agendamento e a realização de consultas com médicos urologistas, atinente à 232 (duzentos e trinta e dois) pacientes, entretanto, a Secretaria Municipal de Saúde informou que as solicitações cadastradas na Regulação Estadual seriam excedentes ao serviço municipal e seria necessário que o médico regulador estadual indicasse a vaga para atendimento. Consigna que foi solicitada nova relação nominal de pacientes que aguardam em lista de espera o agendamento e a realização com médico urologista, revelando que existiriam 803 (oitocentos e três) pacientes nessa condição, listados às fls. 164/193), sendo que alguns deles aguardavam há mais de 01 (um) ano, demonstrando um aumento substancial de pessoas que necessitam de consultas nessa especialidade naquela localidade, não obstante as medidas administrativas adotadas pela Promotoria de Justiça. Assenta que resta configurada a inércia e omissão estatal, tendo o Estado deixado de promover a efetiva assistência aos pacientes, em tempo oportuno, em afronta à dignidade da pessoa humana, fazendo com que o direito à saúde e à vida ficassem em plano secundário. Assim, requer liminar e definitivamente que seja imputada ao ente estatal obrigação de fazer consistente em promover o agendamento e a realização de consultas com médico urologista dos pacientes listados às fls. 164/193 no prazo máximo de 90 (noventa) dias (fls. 02/16).

Seguido o “iter” procedimental, o juízo “a quo” proferiu decisão postergando a análise da liminar para após o exercício do contraditório (fls. 214/215). Apresentadas contestação (fls. 220/230) e réplica (fls. 232/249), o Estado peticionou no id 6936611 requerendo a extinção do processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse processual. Nessa petição, informou o Estado que o sistema noticiado pelo MPES (SISREG) deixou de ser adotado para a regulação de consultas, exames e procedimentos desde março/2020, ou seja, após a propositura desta demanda, que se deu em agosto/2019, de maneira que foi implantado o sistema de autorregulação formativa, denominado MV. Destacou que a implantação do novo sistema permitiu a distribuição de oferta de vagas de consultas, exames e procedimentos entre usuários do SUS cadastrados no SISREG e no MV; e que ao tempo do peticionamento não existiriam mais solicitações de exames, consultas e procedimentos pendentes de atendimento no SISREG. Enfim, salientou o Estado que não existiria mais fila de espera de pacientes no SISREG, de modo que a lista de espera de fls. 164/193 do procedimento administrativo que gerou esta lide não corresponderia à fila atual de pacientes que aguardam consulta em urologia, (no sistema de autorregulação formativa MV). Assim, pontuou que o comando judicial condenatório perseguido teria se esvaziado. Destacou que a Secretaria Estadual de Saúde noticiou a existência de apenas 150 (cento e cinquenta) pacientes aguardando consulta em urologia para toda a região metropolitana, o que incluiria 20 (vinte) Municípios; e que essa redução drástica na fila de espera decorreria do fato de a SESA ofertar, em média, 588 (quinhentos e oitenta e oito) consultas por mês, sendo que a média mensal de inserção no sistema de regulação seria de 269 (duzentas e sessenta e nove) solicitações, isto é, a oferta seria superior ao dobro da demanda. E concluiu que o Estado não estaria inerte, inexistindo omissão estatal a ensejar a intervenção do Poder Judiciário.

Intimado, o MPES peticionou no id 6936620 requerendo o prosseguimento do feito e o julgamento meritório, destacando que a mudança de sistema não importaria perda do objeto e o Estado não teria demonstrado a efetiva realização das consultas pretendidas.

O Juiz proferiu despacho no id 6936621, determinando que o Estado informasse a atual situação de atendimento médico efetivamente disponibilizado aos pacientes listados às fls. 164/193, individualmente considerados, assentando que a não comprovação do atendimento médico e/ou a sua desnecessidade seria interpretada como omissão no oferecimento do serviço essencial.

O Estado apresentou petição no id 6936623 frisando que a partir da migração de sistemas todos os pacientes tiveram consultas agendadas em 2019 (ano do ajuizamento desta ação), concluindo pela existência de duas possibilidades:
(i)
pacientes efetivamente atendidos; e
(ii)
pacientes que faltaram à consulta agendada. E reafirmou que o objeto da lide se perdeu, já que não haveria mais lista de espera de pacientes no SISREG. E pontuou que a prova documental produzida comprova a prestação de serviço médico em urologia para os munícipes de Vila Velha relacionados neste feito.

O MPES peticionou no id 6937191 insistindo no prosseguimento do feito, por considerar não demonstrada a efetiva realização das consultas pretendidas.

Nesse cenário, sobreveio sentença, rejeitando o pleito inaugural (id 6937192), sob o fundamento de que “[...] o controle do Judiciário sobre políticas públicas é excepcional, devendo ser demonstrada a omissão estatal grave e inescusável, o que não é o caso em pauta, haja vista a demonstração de medidas efetivas voltadas ao atendimento da demanda existente em consultas de urologia, sendo possível, inclusive, uma oferta superior à demanda [...]”. Salientou, ainda, que “[...] o ente público comprovou adequadamente ter atendido toda a demanda consultas e procedimentos pendentes no sistema SISREG, consoante documentação anexa em id 16564476, 20223922 e seguintes. Outrossim, o requerido apresenta dados que denotam a redução drástica da fila de espera, que ‘decorre do fato de que a SESA vem ofertando, em média, 588 (quinhentos e oitenta e oito) consultas por mês, sendo que a média mensal de inserção no sistema de regulação é de 269 (duzentos e sessenta e nove) solicitações. Ou seja, a oferta é mais que o dobro da demanda’ (id 16564476) [...]”.

Irresignado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs apelação (id 6937195), pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
ausência de prova de que o atendimento dos pacientes causará desequilíbrio financeiro do Estado (restando caracterizada omissão, inércia e ineficiência do gestor em solucionar a demanda reprimida na especialidade em questão);
(ii)
a mudança do sistema não significaria que a demanda reprimida foi atendida ou definitivamente solucionada;
(iii)
necessidade de controle judicial de omissão estatal; e
(iv)
o cumprimento voluntário da obrigação pelo Estado, no curso da ação, importaria reconhecimento da procedência do pedido inicial.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

Os arts. 5º e 196 da Constituição da Federal, além de assegurarem “a inviolabilidade do direito à vida", asseguram que "a saúde é direito de todos e dever do Estado", pelo que se percebe que a saúde e a vida foram elevados à direito fundamental. Com efeito, deve o Poder Público efetivá-lo, o que demanda ações positivas por parte da Administração Pública, e que, naturalmente, implica alocação de recursos para a sua efetivação, de modo a garantir ao cidadão, à criança e ao adolescente, o tratamento médico adequado e os fármacos necessários.

“In casu”, “[...] a demanda versa sobre o fornecimento de tratamento médico pela rede pública, que se trata de garantia ao direito amplo à saúde, sendo um dever dos entes da federação, a fim de garantir a dignidade da pessoa humana, conforme prevê o artigo 196 da Constituição Federal
. [...]
O Excelso Supremo Tribunal Federal consignou ‘que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos [...] necessários à saúde de pessoas hipossuficientes’
(STF, ARE 894085 AgR, Relator: Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, J 15/12/2015) [...]” (TJES, Apelação n.º 5004784-68.2021.8.08.0011, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, J 23/11/2022).

Registro que “[...] eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado, bem como não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública
[...]” (TJMG, Remessa Necessária n.º 1.0351.13.006207-5/001, Relator: Des. Paulo Balbino, 8ª Câmara Cível, J 19/06/2019, DJ 08/07/2019).

Esses argumentos, por si só, me direcionam ao acolhimento do pedido inicial de agendamento e realização de consulta com médico urologista dos pacientes relacionados às fls. 164/193. Trata-se de responsabilidade do Estado em assegurar o direito à saúde e à vida de pessoas hipossuficientes, além de atendimento do princípio dignidade da pessoa humana, conforme reiterados julgados que menciono a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL -
DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO - NECESSIDADE DE CONSULTA MÉDICA COM ESPECIALISTA
- ENUNCIADO 93 DA III JORNADA DO CNJ -
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA
- RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR CONSULTA E ACOMPANHAMENTO COM MÉDICO CIRURGIÃO ESPECIALISTA EM JOELHO EM PRAZO DETERMINADO - RECURSO PROVIDO (TJSP, Apelação n.º 10120660220238260224 Guarulhos, Relator: Joel Birello Mandelli, 6ª Câmara de Direito Público, J 24/10/2023, DJ 24/10/2023).

REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSULTA MÉDICA. NECESSIDADE DE CONSULTA COM UROLOGISTA COMPROVADA. DIREITO À SAÚDE
. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O dever de o Estado garantir o direito de todos à saúde é realizado por meio das políticas sociais e econômicas previstas no art. 196 da Carta da Republica
. 2. Os Municípios, Estados e a União são solidariamente responsáveis pela proteção à saúde, tendo em vista ser esta um direito fundamental. 3.
Constatada a necessidade de consulta com médico urologista para garantia da saúde, a manutenção da sentença é medida que se impõe
. 4. Reexame necessário conhecido e não provido (TJTO, Remessa Necessária Cível n.º 0019184-47.2020.8.27.2706, Relator: Des. Helvécio de Brito Maia Neto, 2ª Turma da 1ª Câmara Cível, J 04/08/2021, DJe 16/08/2021).

Mas tal circunstância é reforçada com as petições lançadas pelo Estado nos ids 6936611 e 6936623, em que reconhece a procedência do pedido exordial ao enfatizar o atendimento administrativo deste pleito judicial após o ajuizamento desta ação
. Para melhor compreensão da questão, transcrevo os principais trechos desses peticionamentos:

“[...] Na petição inicial, o Requerente formulou pedidos condenatórios voltados ao atendimento de determinados pacientes identificados nos autos, cuja solicitação de consulta de urologia havia sido inserida no SISREG até a data de ajuizamento da ação, agosto de 2019.
Ocorre que, como sabido, o SISREG deixou de ser adotado, pelo Requerido, para regulação de consultas, exames e procedimentos, em virtude de sua obsolescência, desde março de 2020, quando foi implantado o sistema de autorregulação formativa, denominado MV.
[...] Transcorridos dois anos desde a implantação do novo sistema de regulação, hoje,
NÃO existem mais solicitações de exames, consultas e procedimentos pendentes de atendimento no SISREG, mas tão somente no sistema MV
.
[...] Assim,
o objeto desta lide pereceu, na medida em que
NÃO há mais qualquer fila de espera de pacientes no SISREG
.
[...]
De acordo com estas informações repassadas pela SESA, em junho de 2022, apenas existiam 150 (cento e cinquenta) pacientes aguardando consulta em urologia para toda a Região Metropolitana de Saúde, que inclui 20 Municípios
.
E esta redução drásticas da fila de espera decorre do fato de que a SESA vem ofertando, em média, 588 (quinhentos e oitenta e oito) consultas por mês, sendo que a média mensal de inserção no sistema de regulação é de 269 (duzentos e sessenta e nove) solicitações. Ou seja, a oferta é mais que o dobro da demanda
.
[...] Assim,
NÃO há inércia ou omissão estatal apta a ensejar a intervenção do Judiciário na política pública
[...]” (id 6936611).

“[...]
Como se infere dos documentos em anexo, TODOS os pacientes tiveram consultas agendadas em 2019
, sendo que OITO tiveram solicitação cancelada pelo próprio Município e VINTE, apesar do agendamento ter sido feito pelo Estado, a unidade executante não confirmou a realização do atendimento, no SISREG,
sendo possível concluir apenas duas hipóteses: os pacientes foram atendidos ou faltaram à consulta agendada
.
Ou seja, NENHUMA solicitação de agendamento de consulta de urologia objeto desta lide foi devolvida ao Município sob o argumento de mudança do sistema de regulação, embora isso, de fato, possa ter ocorrido com relação a outros pacientes, nesta ou em outra especialidade médica.
[...]
Assim, é INCONTESTÁVEL que o objeto desta lide pereceu,
na medida em que NÃO há mais qualquer fila de espera de pacientes no SISREG
.
[...]
A alegação de inércia e omissão estatal fica prejudicada, na medida em que
a prova documental produzida pelo Requerido mais atual do que aquela constante do procedimento administrativo COMPROVA que houve a prestação de serviço médico em urologia para os munícipes de Vila Velha relacionados nestes autos
.
Repita-se. Se a solicitação de agendamento mais recente, apontada neste processo, foi atendida, as demais solicitações mais antigas também assim o foram [...]” (id 6936623).

Acerca da procedência do pedido inicial com o reconhecimento jurídico do pedido pelo réu, cito os seguintes julgados
:

APELAÇÃO CÍVEL [...] - RECONHECIMENTO PELO RÉU DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 487, III, A, DO NCPC.
Havendo reconhecimento pelo réu da procedência do pedido inicial, deve a ação ser extinta, com resolução do mérito, com base no artigo 487, III, a, do NCPC
(TJMG, Apelação n.º 10000190077065001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, J 08/08/2019, DJ 09/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL [...] - RECONHECIMENTO DO PEDIDO - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, a [...].
A concessão do pedido formulado na inicial após o ajuizamento da ação implica verdadeiro reconhecimento da procedência do pedido, a ensejar com isso a extinção do processo com resolução de mérito
. Configurado o reconhecimento da procedência do pedido, o desfecho extintivo da ação encontra assento no art. 487, III, a, do CPC [...] (TJMG, Apelação n.º 10210160037417001 MG, Relatora: Desª Ângela de Lourdes Rodrigues, J 18/10/2018, DJ 12/11/2018).

Ao contrário do que estabeleceu a sentença, entendo que havia omissão estatal por ocasião do ajuizamento da ação, o que se deu foi o reconhecimento da procedência da pretensão inicial, após o oferecimento de contestação, ou seja, no curso da lide, por parte do Estado, com a afirmação de que realizou o agendamento das consultas pretendidas na exordial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 6937195)
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada
(id 6937192) para julgar procedente a pretensão inicial, de modo a condenar o Estado recorrido em obrigação de fazer consistente em promover o agendamento e a realização de consultas com médico urologista dos pacientes listados às fls. 164/193 no prazo máximo de 90 (noventa) dias.

Sem custas processuais nem honorários advocatícios de sucumbência, por se tratar de ACP.

Por fim, dado o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/01/2024 às 14:35:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48998612012024
.